Tribunal: TJDFT
Processo: 0745751-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745751-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COLEGIO RUI BARBOSA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional n. 0716839-32.2024.8.07.0007, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga, que homologou o laudo pericial contábil apresentado, autorizando o levantamento parcial dos honorários periciais e determinando o prosseguimento do feito, ao fundamento de que as impugnações deduzidas pela parte ré versavam sobre matéria de mérito e não indicavam vícios técnicos concretos (ID 251080309). Sustenta o agravante, em síntese, a ocorrência de omissões no laudo quanto à aplicação de encargos contratuais e correção monetária, bem como a violação ao contraditório e ao devido processo legal, por ausência de enfrentamento judicial das impugnações técnicas. Postula a concessão de efeito suspensivo, com retorno dos autos ao perito para complementação do laudo. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática (ID 77513970), sob o fundamento de que não se encontravam presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, especialmente diante da ausência de vício técnico específico que maculasse o laudo pericial e da inexistência de risco de prejuízo irreparável. Ressaltou-se que a homologação do laudo não vincula o juízo, que poderá reavaliar as conclusões periciais na sentença, inclusive remetendo os autos ao expert, se necessário. Sobreveio, entretanto, sentença (ID 257260037) proferida em 19/11/2025, por meio da qual o juízo de origem analisou integralmente o mérito da causa, acolheu os fundamentos do laudo pericial e julgou procedente o pedido revisional formulado pelo autor, reconhecendo excesso de execução com base nos parâmetros fixados na perícia judicial. Diante disso, resta configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, impondo-se a negativa de seguimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator